Tribunal: STF
Processo: ADPF 742
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A parte requerente, por meio da Petição 28841/2021, opõe Embargos de Declaração, alegando que a decisão deste Supremo Tribunal Federal padece das seguintes omissões, contradições, obscuridades e erros materiais:
    i) Na ementa e na fundamentação do voto do e. relator originário, Min. Marco Aurélio, consta a referência a dois pontos distintos: o plano nacional de enfrentamento da pandemia nas comunidades quilombolas, o qual compreende “a ampliação de estratégias de prevenção e do acesso aos meios de testagem e aos serviços públicos de saúde, controle de entrada nos territórios por terceiros considerado isolamento social comunitário e distribuição de alimentos e material de higiene e desinfecção”; e o plano de vacinação, o qual deveria incluir os quilombolas na fase prioritária, e conter planejamento conducente à eficácia da medida (quantitativo populacional, quantitativo de doses, objetivos, metas, cronogramas e providências).
    No entanto, na parte dispositiva, consta apenas a determinação para que, no prazo de 30 dias, formule-se “plano nacional de enfrentamento (...) voltado a assegurar a eficácia da vacinação na fase prioritária” sem referência às demais medidas de prevenção. 
    ii) Na fundamentação, consta a determinação para que “o governo federal assegure a vacinação dos quilombolas na fase prioritária”, mas, no dispositivo, essa determinação ficou limitada ao plano a ser formulado para enfrentamento e monitoramento.
    Sustenta que há “erro material”, pois o pedido deduzido e acolhido na fundamentação trata da inclusão imediata na primeira fase de vacinação no plano nacional de imunização e operacionalização da vacinação.
    iii) Omissão quanto à indicação de observador do gabinete junto ao grupo de trabalho, tal como consta no item 2 do requerimento da inicial, a fim de atuar como facilitador das medidas e decisões e zelar pela participar equânime das entidades.
    iv) Obscuridade quanto ao modo de implementação da decisão. Anota que a decisão reconheceu o “quadro de violação generalizada de direitos fundamentais dos quilombolas em virtude da pandemia do covid-19”, determinando a criação de grupo de trabalho interdisciplinar e paritário para aprovar e monitorar a execução do plano. Essa decisão teria natureza (re)estruturante, demandando que a Corte retenha a sua competência, tal como ocorreu na ADPF 709, a fim de assegurar o seu efetivo adimplemento.
    É, em síntese, o relatório.
    2. Inicialmente, anoto que a tramitação dos presentes Embargos de Declaração pode implicar o perigo da ineficácia das medidas pleiteadas e e integralmente acolhidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.
    Os esclarecimentos concernem, a rigor, ao cumprimento da decisão, que, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.882/99, compreende “as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.” Segundo anotei em meu voto a partir da doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet e Marco Félix Jobim, esse artigo autoriza as medidas estruturantes deferidas na presente ADPF e, também nesse momento processual pós-decisional, é necessária a efetiva participação democrática dos atores processuais com vistas ao seu adequado cumprimento. 
    Outrossim, são atribuições do relator executar e fazer cumprir os acórdãos de sua relatoria (RISTF, art. 21, II).
    Feitas essas considerações, esclareço desde logo, em relação ao item “iv”, que compete ao relator zelar pelo efetivo cumprimento da decisão, acompanhando e promovendo o diálogo interinstitucional pós-decisional, e, em relação aos item “iii”, tal como consta no item “2” dos requerimentos da Inicial, designo a juíza instrutora neste Gabinete, Thais Sampaio da Silva Machado, para atuar como observadora.
    E, como anotei em decisão proferida na ADPF n. 635, citando a doutrina de Conrado Hubner Mendes: 
    “Quando se trata de controle de constitucionalidade, parece claro que uma rígida vinculação a um princípio dispositivo - que forçaria a corte não apenas a permanecer silente enquanto os seus interlocutores falam, mas de também estar adstrita apenas àquilo que eles falaram diminuiria drasticamente a probabilidade de uma deliberação produtiva. Se a corte não é livre para claramente questionar os argumentos dos interlocutores e a convidar a produção de respostas adicionais, nem tampouco para imaginar argumentos que não foram trazidos, bem como se o processo é desenhado mais de um modo ritualístico e adversarial do que de uma maneira interativa e aberta, o papel da corte como deliberador drasticamente se enfraquece.”
    (Tradução livre de: “When it comes to constitutional scrutiny, it seems clear that a rigid attachment to an adversarial principle, which would force the court not only to stay silent while interlocutors speak, but also to contemplate, in order to take a decision, only what the interlocutors have said, would drastically diminish the likelihood of productive deliberation. If the court is not free to explicitly challenge the arguments of the interlocutors and to invite further response, and neither to imagine arguments that were not aired, and if the process is molded in a rigidly ritualistic and adversarial rather than in an open-ended and interactive way, its role as a deliberator drastically declines.” MENDES, Conrado Hübner. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 163).
    O que ali serve à fase decisional, ora serve à fase pós-decisional, subsistindo a competência deste Supremo Tribunal Federal para acompanhar o estrito cumprimento da sua decisão. 
    No mais, observo, em relação à alegação “i”, que, de fato, consta no fundamentação do voto do e. Min. Marco Aurélio os seguintes pontos distintos: “A) Plano nacional de enfrentamento da pandemia nas comunidades quilombolas”, em que foram discriminadas as seguintes ações:
    “é imprescindível elaborar e executar, sem prejuízo de outras providências estabelecidas no âmbito de grupo de trabalho, plano governamental nacional, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Conaq, por meio do qual formulados objetivos, metas, ações programáticas, cronograma de implementação e metodologias de avaliação, contemplando-se, ao menos, providências visando a ampliação das estratégias de prevenção e do acesso aos meios de testagem e aos serviços públicos de saúde, controle de entrada nos territórios por terceiros considerado isolamento social comunitário e distribuição de alimentos e material de higiene e desinfecção.” (g.n)
    E: “F) Inclusão dos quilombolas na fase prioritária de vacinação, com a adoção de protocolos sanitários visando a eficácia da medida”. Esse ponto foi assim densificado:
    “Considerada a publicação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, o Governo Federal procedeu à inclusão dos povos quilombolas na fase prioritária, em virtude do estado de vulnerabilidade. Limitou-se a fazer indicação genérica, deixando de prever protocolos sanitários voltados à efetividade da medida e de articular ações programáticas a fim de evitar descompasso nas unidades da Federação.
    Das páginas 39 e 40 do Plano depreende-se que, na primeira fase, na qual inseridos trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, de 60 anos ou mais institucionalizadas, indígenas aldeados em terras demarcadas e povos e comunidades tradicionais, não há especificação nem do quantitativo populacional nem das doses a serem destinadas aos remanescentes dos quilombos. Tampouco foram estabelecidos objetivos, metas, cronograma e providências para a imunização prioritária.
    Não basta a inclusão formal dos quilombolas no grupo dos primeiros a serem imunizados, se desacompanhada de planejamento conducente à eficácia da medida. É preciso viabilizar a concretização dos preceitos fundamentais atinentes à dignidade da pessoa humana, à vida e à saúde.” (g.n.)
    O dispositivo, porém, determina apenas:
    “(i) formule, no prazo de 30 dias, plano nacional de enfrentamento da pandemia covid-19 no que concerne à população quilombola, versando providências e protocolos sanitários voltados a assegurar a eficácia da vacinação na fase prioritária, com a participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Conaq;”
    Como se percebe a fundamentação contempla dois planos distintos – de enfrentamento e de vacinação – que não foram discriminados no dispositivo.
    Os princípios da cooperação (CPC, art. 6º) e da boa-fé processuais (CPC, art. 5º) impõem a interpretação da decisão a partir da “conjugação de todos os seus elementos” (CPC, art. 489, § 3º) e, tendo sido o pedido acolhido em sua integralidade, em sua integralidade deve ser cumprido. 
    3. Assim, acolho, por ora, os Embargos de Declaração como pedido cautelar, nos termos do art. 304 do RISTF, e a fim de evitar o perecimento do direito, explicito as determinações do acórdão, determinando à União que, considerando como termo a quo data da publicação da ata de julgamento:
    “formule, no prazo de 30 dias, plano nacional de enfrentamento da pandemia covid-19 no que concerne à população quilombola, formulando objetivos, metas, ações programáticas, cronograma de implementação e metodologias de avaliação, contemplando, ao menos, providências visando a ampliação das estratégias de prevenção e do acesso aos meios de testagem e aos serviços públicos de saúde, controle de entrada nos territórios por terceiros considerado isolamento social comunitário e distribuição de alimentos e material de higiene e desinfecção.”
    E, no prazo de 72 horas, contados da intimação dessa decisão:
    “Apresente Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação que inclua os povos quilombolas na fase prioritária, prevendo protocolos sanitários específicos voltados à efetividade da medida e ações programáticas a fim de evitar descompasso nas unidades da Federação, assim como objetivos, metas, cronograma e providências indicando quantitativo populacional e de doses a serem destinadas.”
    Isto posto, defiro os pedidos formulados.  
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente